Tribunal: STF
Processo: ARE 1242313
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vieram os autos conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho do eminente Ministro Celso de Mello:
    “Entendo que não se justifica a livre distribuição, que me coube, do presente apelo extremo, considerada a circunstância, processualmente relevante, de que tramita, nesta Corte, o ARE 1.218.159/DF, distribuído ao eminente Ministro ROBERTO BARROSO e que, promovido em favor da parte ora recorrente, tem em consideração a mesma causa de pedir e o mesmo pedido deduzidos nos presentes autos.
    Com efeito, deve incidir, para efeito de distribuição pelo critério de prevenção, a norma fundada no art. 69, ‘caput’, do RISTF, que assim dispõe: ‘A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência’.
    Sendo assim, e por entender caracterizada, na espécie, salvo melhor juízo, hipótese de prevenção, determino sejam encaminhados estes autos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, com proposta de redistribuição ao eminente Ministro ROBERTO BARROSO. ”
    Solicitei à Secretaria Judiciária que informasse a respeito.
    As informações foram devidamente prestadas, cujo teor é o seguinte:
    “O presente Agravo em Recurso Extraordinário tem origem na Ação Declaratória nº 0703834-17.2018.8.07.0018, que tramitou na 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Busca a suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo ao Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL). O feito foi livremente distribuído ao Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello em 22/04/2020. 
    Ocorre que, em que pese ter origem em processo diverso (Mandado de Segurança nº 0711908-94.2017.8.07.0018, da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) o ARE nº 1.218.159, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, tem causa de pedir e pedidos semelhantes aos do presente feito, circunstância que atrairia a aplicação do artigo 55, § 3º do Código de Processo Civil. A litispendência foi, inclusive, reconhecida na sentença proferida no processo nº 0703834-17.2018.8.07.0018 (documento nº 7 dos autos do ARE nº 1.242.313), quando o magistrado de primeiro grau afirma que ‘Verifica-se do pedido formulado no mandado de segurança (...) que ele é exatamente o mesmo desta ação e abarca, inclusive, o período desta ação’. 
    Assim, salvo melhor juízo, o presente feito deveria ter sido distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, por vinculação ao ARE nº 1.218.159, distribuído em 30/09/2019.”
    É a síntese do necessário, decido.
    À luz das ponderações do eminente Ministro Celso de Mello e das informações da Secretaria, determino a redistribuição do feito ao Ministro Roberto Barroso, na forma do art. 69, caput, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente